Tribunal: TJES
Processo: 0015399-33.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015399-33.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS CORREIA MONTEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015399-33.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS CORREIA MONTEIRO, ELIAS JAVARINI ESTEVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO –
DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU ELIAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE

-
DE
S
CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–
DOSIMETR
I
A REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL –
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO – INVIABILIDADE – PENA MANTIDA INALTERADA – DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU LUCAS – EXASPERAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA REFERENTE À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
1. Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ainda, que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases. 2. Descabido o acolhimento da tese de participação de menor importância quando comprovados nos autos que o recorrente teve participação efetiva no cometimento do crime ora em julgamento, sendo descabido, por conseguinte, a alteração do regime prisional imposto ao referido acusado. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já se firmou no sentido de que o “quantum” de redução das atenuantes deve ser fixado de forma discricionária pelo magistrado sentenciante. Assim sendo, não há que se falar em alteração do quantum

de redução da atenuante relativa à confissão espontânea. 4. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015399-33.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS CORREIA MONTEIRO, ELIAS JAVARINI ESTEVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS CORREIA MONTEIRO e ELIAS JAVARINI ESTEVÃO
, por irresignados com a sentença que os condenou, respectivamente nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de novembro de 2021, os acusados subtraíram mediante violência e grave ameaça a bicicleta e a pochete contendo o aparelho celular da vítima Fernando Ferreira, de 83 anos de idade, utilizando-se para tanto de um veículo automotor, sem autorização para conduzi-lo.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante Lucas requer tão somente seja exasperado o patamar de redução da pena no tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Por sua vez, a defesa do réu Elias almeja a redução da sua pena-base para o mínimo legal; seja reconhecida a participação de pequena importância, nos termos do artigo 29, § 1º, do Código Penal, com a consequente alteração do regime prisional imposto.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para o exame do mérito recursal.

Neste sentido passo a analisar conjuntamente os recursos interposto.

A defesa do réu Elias almeja a redução da sua pena-base para o mínimo legal.

Percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base do réu Rafael em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, sua culpabilidade, reincidência, personalidade, e motivos do crime.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4.
(...).
(TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Adiante, a defesa do acusado Elias, almeja seja reconhecida a participação de pequena importância, nos termos do artigo 29, § 1º, do Código Penal, com a consequente alteração do regime prisional imposto.

Conforme se infere dos autos, o próprio réu confessou a autoria delitiva, bem como a vítima, em juízo, destacou que ele e seu comparsa agiram com violência durante a empreitada criminosa, objetivando o roubo do celular e da bicicleta, sendo evidente que o ora recorrente teve participação efetiva no cometimento do crime ora em julgamento, sendo descabido o acolhimento da tese de participação de menor importância aduzido pela defesa, devendo assim, ser mantida intacta a pena e o regime prisional imposto ao referido acusado.

Nesta linha:

6. Não se reconhece a causa de diminuição de pena da participação de menor importância quando demonstrado nos autos a relevância da participação do réu para o sucesso da empreitada criminosa, porquanto foi o responsável a levar o comparsa, até o local do delito, bem como garantir a fuga. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDF; APR 07037.61-39.2022.8.07.0007; Ac. 166.0069; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 09/02/2023; Publ. PJe 14/02/2023)

Por fim, a defesa do apelante Lucas requer tão somente seja exasperado o patamar de redução da pena no tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

É de conhecimento notório que, assim como no caso da pena-base, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o
“quantum”
de redução das atenuantes deve ser fixado de forma discricionária pelo magistrado sentenciante.

Nesta quadra, importante ressaltar que este entendimento já foi delineado por ambas as Câmaras Criminais deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos que ora colaciono:

(...)
O Colendo Tribunal de Justiça tem posicionamento solidificado no sentido de que o quantum de redução referente a aplicação das atenuantes e agravantes não está especificado no Código Penal, e por isso, deve ser fixado pela discricionariedade vinculada do magistrado competente. Nesta linha, também trilho este entendimento, pois inexistem critérios legais para efetuar eventuais aumentos ou diminuições decorrentes de circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo ser levado em consideração os elementos do caso concreto, que devem ser analisadas discricionariamente pelo juiz sentenciante.

(...)
(TJES, Apelação, 064150021604, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data da Publicação no Diário: 18/02/2019).

Deste modo, entendo que o referido pleito defensivo é incabível.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“é
sabido que a análise da aplicação de circunstâncias atenuantes e agravantes está condicionada à discricionariedade legalmente conferida ao juiz sentenciante, não tendo o Código Penal trazido patamares mínimos e máximos a nortear a aplicação de tais circunstâncias na segunda fase da dosimetria. Dessa feita, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica in casu, tendo o douto Magistrado calculado a pena intermediária do apelante Lucas de maneira proporcional aos elementos do caso concreto, não deve haver qualquer reforma quanto à redução realizada em virtude da atenuante da confissão espontânea”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.